Tribunal: TJES
Processo: 5002147-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDECY MUNIZ
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002147-19.2023.8.08.0030

Recorrente: ALDECY MUNIZ

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 08 DIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 À 06/12/2022, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE O DESABASTECIMENTO OCORREU EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO, TENDO INCLUSIVE SIDO RECONHECIDA A CALAMIDADE PÚBLICA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.606. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO TER OCORRIDO CASO FORTUITO. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÓCUA, CUJA PRESCINDIBILIDADE FOI ADEQUADAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. COMPROVADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, RECONHECIDO INCLUSIVE PELO PODER PÚBLICO NO DECRETO 1.606. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)